Tribunal: STF
Processo: ARE 1595571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL.  DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marlene Aparecida Galiaso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS: preliminar de inépcia da inicial - nulidade - inocorrência - correta descrição dos fatos, circunstâncias, identificação dos acusados e crime a eles imputados - PLEITO REJEITADO. 
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS: pleitos absolutórios por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória - inadmissibilidade autoria e materialidade suficientemente demonstradas - conjunto probante que evidenciou esquema para direcionar a contratação de empresa específica - condutas voluntárias e conscientes - delito caracterizado - dano in re ipsa - condenação mantida - DESPROVIMENTO. 
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS: crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 - revogação pela Lei nº 14.133/21 - extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. III, do CP - abolitio criminis - inocorrência - conduta criminosa mantida em novo tipo penal - princípio da continuidade normativo-típica - IMPROVIMENTO. 
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL: pedido de majoração das penas-base, reconhecimento da agravante do art. 62, inc. I, do CP (em relação a Luana), afastamento da substituição da pena corporal e imposição do regime inicial semiaberto - desnecessidade - circunstâncias e consequências do crime que não extrapolaram as elementares do tipo penal - réus primários - arcabouço probatório que demonstra a subordinação de Luana à corré Marta, não se afigurando possível o reconhecimento da referida agravante em relação a ela - DESPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta - ausência de circunstâncias judiciais - circunstância legal presente (em relação a Marta) - inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena - RECURSOS NÃO PROVIDOS.”(Apelação Criminal sem Revisão nº 0001117-52.2016.8.26.0297, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 10.4.2024) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

 De qualquer forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.415.993-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 19.4.2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.455.156-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.11.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente